Tribunal: CARF
Processo: 10875.720134/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.720134/2009-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.363 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
BUHLER SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 8a Turma da DRJ/RJO na sessão de 16/06/2014.
2.
A decisão indeferiu a homologação das compensações declaradas nos
PER/DCOMPs
ns.
02648.17596.300704.1.3.02-6681,
25610.46744.310804.1.3.02-6400,
36763.56999.300904.1.3.02-2376,
35053.40420.291004.1.3.02-5364
e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.720134/2009-51
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.363 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720134/2009-51

08446.83651.301104.1.3.02-0008, por não ter reconhecido o crédito de saldo negativo de IRPJ
correspondente ao ano-calendário de 2002, no valor de R$ 260.060,99.
3.
De acordo com o relatório da decisão recorrida, in verbis:
Trata o presente processo de compensações realizadas pela interessada acima
identificada, com emprego de crédito oriundo de saldo negativo de imposto
sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ), referente ao ano-calendário 2002, para
extinguir os débitos informado nos Per/Dcomp de fls. 05 e ss., o mais remoto
transmitido à base de dados da Receita Federal em 30/07/2004.
Conforme consta do despacho decisório de fls. 58/63, o direito creditório não
foi reconhecido e, por conseguinte, as compensações não foram homologadas.
Fundamentou-se, o referido despacho, no fato de parte das estimativas terem
sido extintas por compensações não homologadas e por IRRF não localizado.
Inconformada com a decisão denegatória, da qual tomou ciência em 14/07/2009
(fls. 66), a interessada interpôs, no dia 12 do mês seguinte, a manifestação de
inconformidade de fls. 68/80, pela qual, em síntese:
• defendeu a existência de todos os recolhimentos de estimativas que declarou
em DIPJ;
• informou que as estimativas cujas compensações não foram homologadas
empregavam créditos objetos de execução judicial em seu favor, das quais
declinou mas deixou de fazer prova naquela ocasião;
• reafirmou a existência das retenções na fonte não reconhecidas e informou que
solicitou os comprovantes à fonte pagadora para juntada ao processo tão logo os
obtivesse, o que fez por intermédio da petição de fls. 222/223, em 21/08/2009.
É o relato do necessário.
4.
O Acórdão proferido pelo julgador a quo, manteve o indeferimento da
homologação sob os seguintes fundamentos:
5.
o direito creditório deixou de ser reconhecido porque, tendo as estimativas
do período sido extintas por pagamentos, compensações e retenções na fonte, apenas os
pagamentos foram integralmente confirmados pela autoridade fiscal, que não apurou saldo
negativo com os valores que considerou.
6.
Quanto às estimativas extintas por compensação, destacou que as
compensações não foram homologados pelo Fisco, o que foi reconhecido pela contribuinte, e que
neste autos não seria o momento processual adequado para defende-las.
7.
Em relação às retenções na fonte, aduz que a contribuinte juntou
intempestivamente aos autos, prova não autorizada a tanto pelo Decreto n.o 70.235/72, que
regulamenta o PAF. Acrescenta ainda que o documento juntado não comprova a existência das
retenções afastadas pela autoridade recorrida por dois motivos: (i) porque o documento informa
valor diferente e inferior ao afastado e (ii) não foi demonstrado que os rendimentos ali constantes
já foram oferecidos à tributação, quando da apuração do pretenso saldo negativo.
8.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário aduzindo que::
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.363 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720134/2009-51

a)
O motivo para a não homologação das compensações promovidas decorre
das incongruências apuradas no confronto das informações constantes da DIPJ e DCTF, com os
pagamentos tidos como indevidos.
b)
determinou mês a mês a base de cálculo de IRPJ conforme os balanços ou
balancetes de redução ou suspensão, efetuando os recolhimentos do tributo por meio de DARF e
ao fim do ano-base abate as estimativas recolhidas do saldo de imposto devido ao fim do
exercício, obtendo, conforme o caso, tributo a pagar ou a ser restituído, nos termos do art. 2o da
Lei n° 9.430/96;
c)
Ao avaliar o crédito de saldo negativo que se visava a compensar, a
fiscalização reconheceu apenas o pagamento das estimativas no valor de R$ 412.819,05, sob o
argumento de que somente estariam sendo reconhecidos os valores declarados pelo contribuinte,
conforme se segue:

d)
Aduz que o valor dos pagamentos realizados por DARF estão listados na
planilha abaixo, mas que houve um equívoco material no preenchimento das DCTFs referentes
ao terceiro e ao quarto trimestres de 2002, mas que ainda assim, os recolhimentos das estimativas
mensais de IRPJ foram efetuados em valores maiores que o devido. Acosta os comprovantes do
recolhimento às fls. 57-63 do recurso voluntário:
.
e)
A fiscalização deve considerar o valor efetivamente pago, ainda que
diferente do valor declarado em DCTF;
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.363 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720134/2009-51

f)
Ressalta que efetuou, a maior, o pagamento das estimativas mensais de
IRPJ, declarando de forma correta na linha 16 da Ficha 12 da DIPJ a totalidade dos valores
recolhidos a titulo de IRPJ (código da receita 2362);
g)
Informa que o pagamento da estimativa mensal no mês de julho de 2002,
no valor total de R$ 90.873,70 foi paga por meio de DARF e pela compensação no importe de
R$ 17.424,62, oriunda de crédito postulado no processo administrativo fiscal n°.
10875.000.642/2003-24, cuja compensação não foi reconhecida pelo Fisco. No entanto, destaca
que de acordo com o contido no processo administrativo 10875.000.642/2003-24, a contribuinte
efetuou declaração de compensação de créditos de FINSOCIAL, oriundos da discussão judicial
contida no processo n°. 92.0009956-4 que tramitou perante a 21a Vara Federal de São Paulo.
Após o trânsito em julgado do processo judicial, em 06/07/1998, a contribuinte ajuizou ação de
execução do título judicial, apresentando os cálculos para a liquidação, mas desistiu da execução
dos créditos em juízo, vez que informou que os valores recolhidos indevidamente seriam objeto
de compensação, requerendo o prosseguimento da execução tão somente quanto aos honorários
advocatícios. Junta comprovantes nos autos do processo n. 10875.000.642/2003-24.
h)
Esclarece que também não foi reconhecida a totalidade do IRRF declarado
pela contribuinte, conforme consta informação na linha 13 da Ficha 12 e Ficha 43 da DIPJ do
ano de 2003, no valor de R$ 170.287,61. Aduz que o Auditor Fiscal considerou como retenção
apenas o montante de R$ 140.013,18. Observa que a diferença no valor de R$ 30.274,43, refere-
se exatamente ao valor de IR retido pela fonte pagadora de CNPJ 60.701.190/0001-04 (Banco
Itaú S/A).
i)
Que a atuação da fiscalização deve buscar a verdade material e requer a
apresentação de todos os meios de prova para comprovar o alegado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.
I – Da Admissibilidade
1.
O Recurso Voluntário atende as condições para sua admissibilidade e por
isso, dele conheço.
II – Do Mérito
2.
A Recorrente requer sejam homologadas a DCOMP n.
02648.17596.300704.1.3.02-6681,
25610.46744.310804.1.3.02-6400,
36763.56999.300904.1.3.02-2376,
35053.40420.291004.1.3.02-5364
e
08446.83651.301104.1.3.02-0008, com o crédito de saldo negativo de IRPJ correspondente ao
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.363 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720134/2009-51

ano-calendário de 2002, no valor de R$ 260.060,99 formado a partir do recolhimento de
estimativas mês a mês, conforme balanços ou balancetes de redução ou suspensão.
3.
Aduz que apenas parte do valor das estimativas recolhidas foi reconhecida
pelo Fisco e atribui o equívoco a erro no preenchimento da DCTF, divergindo das informações
prestadas na DIPJ.
4.
Traz aos autos os DARFs dos pagamentos, comprovando o recolhimento
no valor de R$ 702.027,37 (e, portanto, neste caso, já haveria saldo negativo a compensar),
aponta que a compensação em discussão no processo de n. 10875.000.642/2003-24 foi
autorizada judicialmente e que a diferença no valor do IRRF informado se refere à retenção no
valor de R$ R$ 30.274,43, pela fonte pagadora de CNPJ 60.701.190/0001-04 (Banco Itaú S/A).
5.
Tais documentos, contudo, não foram aceitos pelo julgador a quo que
entendeu terem sido juntados aos autos intempestivamente, ainda que disponíveis para consulta
nos sistemas da Receita Federal.
6.
Ocorre que esta turma tem reconhecido que, na busca pela verdade
material, princípio norteador do processo administrativo fiscal, deve ser admitida a
documentação trazida pelos contribuintes que possam comprovar os fatos alegados, mesmo que
em sede de recurso voluntário. Isso porque, existindo o crédito, não pode a Fazenda Pública
cobrar tributos não previstos em lei sob o argumento de que a procedimento engendrado não
estaria previsto na legislação de regência.
7.
Esse entendimento encontra respaldo em recentes julgados proferidos pela
Câmara Superior deste CARF, conforme se verifica pela ementa do Acórdão n. 101003.953,
proferido em 06/12/18, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA
VERDADE MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a
autoridade tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de
ofício (fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na
Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de
apresentar a verdade após a Impugnação em primeira instância, caso as
autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Principio do Formalismo
Moderado, da Verdade Material e o estrito respeito às questões de Ordem
Pública, observado o caso concreto. Diante disso, o instituto da preclusão no
processo administrativo não é absoluto.
8.
Diante do exposto, entendo ser necessário que a Unidade de Origem,
realize diligência para que se avalie a existência e disponibilidade do crédito alegado à luz das
informações prestadas pela Recorrente nestes autos, bem como dos demais documentos e
elementos disponíveis nos sistemas informatizados mantidos pela Receita Federal, ou cujo
acesso lhe seja franqueado, intimando a Recorrente para que apresente outros documentos que
entenda necessários à esta análise.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.363 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720134/2009-51

9.
Após estas providências, seja elaborado relatório detalhado e conclusivo
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando os documentos comprobatórios
necessários.
10.
Na sequência, cientificar o contribuinte do teor do relatório elaborado e
intimá-lo a se manifestar no prazo de 30 dias, caso assim o desejar.
11.
Após a realização da diligência, o processo deve retornar a este Colegiado
para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital